Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732202-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO HENRIQUE DE SOUSA RECORRIDO: JOAO HENRIQUE DE SOUSA RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 77) e tempestivo o interposto pelo Autor, João Henrique de Sousa. Apesar do Distrito Federal ter nominado a peça de ID 52726681 de Recurso Inominado, na verdade trata-se de contrarrazões, vez que o prazo para a interposição do Recurso Inominado por parte do Distrito Federal, Réu na ação originária, decorreu in albis, conforme atesta a certidão de ID 52726680. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Recorrente, vez que é representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. Ainda, a Secretaria deverá retificar os polos ativo e passivo no cadastro do PJE, vez que o Recorrente é João Henrique de Sousa. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator